Tribunal: TJES
Processo: 0000232-81.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Condição de Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000232-81.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ e outros
APELADO: GUTMAN UCHOA DE MENDONCA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÕES EM SITE, REDES SOCIAIS E CANAL DO YOUTUBE. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA. DOLO ESPECÍFICO (
ANIMUS INJURIANDI
)
CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente queixa-crime e condenou o apelante pelos crimes de calúnia (art. 138, CP, em continuidade delitiva por três vezes), difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), com incidência das causas de aumento do art. 141, III e IV, e § 2º, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), fixando pena de 3 anos, 8 meses e 24 dias de detenção, substituída por restritivas de direitos, além de 20 dias-multa e indenização de R$ 10.000,00 por danos morais. A defesa pleiteia absolvição, alegando ausência de dolo e prevalência da liberdade de imprensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações jornalísticas realizadas pelo apelante caracterizam exercício legítimo da liberdade de expressão e de imprensa ou se configuram crimes contra a honra; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova o dolo específico (
animus injuriandi
) necessário para a tipificação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão e de imprensa (CF, art. 5º, IX), mas esse direito não é absoluto, devendo harmonizar-se com a tutela da honra, da imagem e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 5º, V e X).
4.
As liberdades de informação e imprensa não autorizam abuso, sendo ilícita a imputação de crimes inexistentes ou de fatos ofensivos sem lastro em indícios concretos, sob pena de responsabilização posterior, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.
5.
A imputação de homicídio e corrupção ao querelante, sem lastro probatório mínimo, excede os limites do
animus narrandi
ou
criticandi
, revelando dolo específico de ofender (
animus injuriandi
), além de depreciar sua honra subjetiva pela idade avançada e pelo longo período no cargo, configurando calúnia, difamação e injúria.
6.
As provas testemunhais e documentais apresentadas pela defesa não corroboram as imputações feitas nas reportagens e não afastam o dolo específico de ofender, exigido para configuração dos crimes contra a honra.
7.
As decisões do STF na ADPF 130 asseguram a liberdade de imprensa, mas não afastam a responsabilização penal quando há abuso, notadamente na divulgação de informações falsas e ofensivas à dignidade pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, IX, X; CP, arts. 138, 139, 140, 141, III e IV, § 2º, e 69; CPP, art. 386, III, V e VII; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.075.412, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 29.11.2023, DJE 08.03.2024; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, APn 555/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 01.04.2009, DJe 14.05.2009; STJ, AgRg no RHC 150.050/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021; STJ, APn 941/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 18.11.2020, DJe 27.11.2020; STJ, REsp 2.208.312, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJE 19.08.2025; STJ, REsp 2.177.421, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 20.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ
,
inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari (fls. 827/857-v), nos autos da queixa-crime oferecida por
GUTMAN UCH
Ô
A DE MENDON
Ç
A
em face do ora apelante.

A petição inicial da referida queixa-crime (ID 10549059), narrou que:

“
O
querelado possui registro de u
m
site (realidadecapixaba.co
m
), assi
m
co
m
o u
m
canal ho
mônimo
na platafor
m
a de v
í
deos YouTube, alé
m
de contas e
m
redes sociais (Facebook, Instagra
m
, Linkedin e Twitter), sendo que, a partir de 30 de deze
m
bro de 2021, iniciou u
m
a série de publica
çõ
es, atribuindo
à
s
m
es
m
as caráter de
m
atéria jornal
í
stica, que são alta
m
ente ofensivas e cujo
ú
nico e vis
í
vel propósito
é
a de denegrir a i
m
age
m
e a reputa
çã
o do querelante, co
m
acusa
çõ
es infundadas do co
m
eti
m
ento de cri
m
es e participa
çã
o e
m
supostos esque
m
as fraudulentos.

As
m
atérias pode
m
ser visualizadas no site:
https://www.realidadecapixaba.co
m

Podendo ainda ser verificadas nos seguintes links:

https://youtu.be/OKp7Plq396M

https://youtu.be/ZUykW1UR07g

https://youtu.be/L3rgApuP66
c

https://youtu.be/kp7BvOWSBNk

https://youtu.be/ 4 RX9H1kyEVc

https://www. instagram.com/realidadecapix
a
ba/

htt
p
s://wwwfacebook.co
m
/portalrealidadecapixaba
.

Já de plano verifica-se que o querelado não possui uma conduta regular, pois verifica-se que seu site não está registrado em servidores sediados no território nacional, o que dificulta ações coercitivas, além de em nenhum momento se informar o nome correto e completo da pessoa que registra as publicações (querelado), não havendo ainda indicação de endereço físico e do editor responsável.

Apenas se consegue informação de um e-mail e um telefone para contato via aplicativo de mensagens WhatsApp, informações insuficientes segundo as normas vigentes para publicações jornalísticas e informativas.

Já o querelante é jornalista e atua como Diretor do Serviço Social do Comércio – Administração Regional no Estado do Espírito Santo, razão pela qual, os danos causados por ‘reportagens’ dessa estirpe se revelam potencialmente muito maiores, chegando a macular a imagem de uma importante instituição que prima pela seriedade e lisura.

Importante ressaltar que o querelante possui atualmente 90 anos de idade (nascido em 29/04/1931), devendo ser aplicados os benefícios da Lei 10.741/2003, que não apenas garante o trâmite prioritário do processo, mas serve como fundamento para a comprovação de crimes contra a honra cometidos pelo querelado, visto que o mesmo, em suas publicações, coloca inclusive a idade do querelante como motivo inevitável para o afastamento de suas atribuições profissionais, como se a idade fosse um limitador das atividades humanas.

Como pode ser observado nas publicações veiculadas pelo querelado, há uma sequência de conjecturas falaciosas que denigrem a imagem do querelante como gestor, questionando de forma fantasiosa e inverídicas situações que, nas falas do querelado, ocorreram durante a administração do querelante no SESC.

O pretenso jornalista entende que a velhice é fato desabonador, sob a ótica do querelado a idade é motivo de censura e vergonha. O fato do querelante manter-se ativo e producente, aos 90 anos, é fato merecedor do repúdio do jornalista Marcelo Paranhos.

Enquanto alguns esperam ansiosos pela aposentadoria e mesmo jovens não encontram disposição para trabalhar, outros preferem produzir incansavelmente e não fosse a competência do Sr. Gutman Uchôa de Mendonça, este não teria permanecido na direção do SESC, mesmo com sucessivas alterações na presidência e no conselho da entidade.

Conforme é sabido, os crimes contra a honra estão previstos no Código Penal Brasileiro, em seus artigos 138 e seguintes, assim estabelecendo:

Art. 138 – Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Art. 139 – Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. (...
).

No caso, afirmativas do querelado no sentido de que o querelante seria um mal gestor, que por ter idade avançada deveria se aposentar, que seus amigos são criminosos, que sob sua gestão teriam ocorrido esquemas de corrupção, que participa desses esquemas de corrupção e ainda, que estaria envolvido em um crime de homicídio, configuram sem sombra de dúvida, o que dispões na legislação penal acima citada.

O controverso jornalista diz não ter conhecimento sobre a capacidade administrativa do querelante ou sobre o SESC, mas ainda assim se julga apto a ponderar sobre o acerto da compra de um terreno, há dez anos, localizado nas proximidades do Centro de Turismo de Guarapari, local usado para estacionamento de ônibus de excursão e ainda, seria destinado à implantação de um centro de atividades, nos moldes de outros existentes em municípios do Estado, todavia, os sucessivos cortes de recursos destinados ao SESC inviabilizaram tal projeto.

Todas as decisões do Diretor do SESC são submetidas ao Conselho e Presidência da entidade, o SESC possui controle interno e externo pelo Tribunal de Contas. A venda de qualquer propriedade é feita mediante aprovação do conselho, o valor mínimo admitido é fruto de avaliação de profissionais de mercado, que elaboram laudos técnicos segundo as normas vigentes.

No caso em comento, o querelado faz uma série de vídeos, alegando terem cunho jornalístico e investigativo, mas que desde o início levantam questões conspiratórias sobre autores e motivos inerentes à prática de um homicídio ocorrido em Guarapari, tanto que em nenhum momento procurou o querelante, ou mesmo o SESC, para esclarecimento de informações, como se suas alucinações provenientes de fontes infundadas foss
em
a verdade absoluta.

Na primeira matéria, publicada em 30 de dezembro de 2021, o querelado fez uma introdução dos fatos, afirmando que irá investigar mais e que irá publicar
a verdade. Mas pelo que se observa, as verdades fartamente comprovadas tem como base de sustentação um discurso feito em 2004, pelo então Deputado Carlos Manato, sendo que, se avaliado o contexto da época, tratou-se de um discurso em resposta aos artigos de opinião publicados na época pelo querelante, jornalista que tinha uma coluna periódica no jornal A GAZETA.

Trazemos ainda as afirmações que configurariam o crime, sendo:

No segundo vídeo, publicado em 06/01/2022, afirma que o SESC estaria envolvido em um crime de homicídio, lembrando que o Diretor-Geral do SESC é o querelante e que nenhuma prova existe desses fatos, sequer tendo sido ouvidas as partes envolvidas para garantia do direito de resposta;

No segundo vídeo, publicado em 06/01/2022, afirma que o SESC apenas colocou informações de uma licitação em um mural, quando na verdade, todos os requisitos legais foram cumpridos, com publicação em periódico de grande circulação, na página da Instituição na Internet e ainda afixada em local próprio.

No segundo vídeo, publicado em 06/01/2022, afirma ainda que pela idade e/ou tempo no exercício de atividade laboral precisaria ser aposentado, sendo um completo desrespeito à dignidade humana, contrariando o disposto na
L
ei 10.741. A nosso ver, claramente ofende a dignidade e o decoro, pois apenas faz tais colocações em virtude da idade avançada do querelante;

No segundo vídeo, publicado em 06/01/2022, afirma que há uma ligação entre o empresário executado e o SESC, fazendo sempre suposições e conjecturas infundadas, na tentativa de atingir a imagem do querelante e da instituição a qual está à frente;

No segundo vídeo, publicado em 06/01/2022, afirma ser um absurdo uma pessoa com quase 50 anos ainda em posição de destaque social, sendo mais uma confirmação da difamação sofrida pelo querelante, que sempre atuou com presteza e dignidade, que vem fazendo com lucidez e vigor físico, inobstante a idade cronológica registrada em seus assentamentos de nascimento;

No terceiro vídeo, publicado em 14/01/2022, afirma que: ‘Hoje, 14/01/2022, eu vou trazer para vocês fatos exclusivos que ligam o Diretor Geral do SESC Gutman Uchôa de Mendonça, ao assassinato do empresário Thiago Nossa’, afirmação que confirma de forma inconteste o crime de calúnia vez que não há qualquer ligação entre o querelante e o crime ocorrido;

No terceiro vídeo, publicado em 14/01/2022, afirma que os amigos do querelante cometeram o crime de assassinato para evitar uma delação premiada sobre esquema de corrupção existente no SESC. Além de ser uma afirmação ofensiva à dignidade do querelante, faz colocação de que as razões do crime cometido foram para encobrir outro crime em que o querelante estaria envolvido;

No terceiro vídeo, publicado em 14/01/2022, afirma que ‘o referido esquema de corrupção é conhecido por muita gente, mas que poucos têm coragem de denunciar. No caso, afirma a existência de um esquema de corrupção sendo uma conduta criminosa, e faz ligação de tais fatos ao querelante e ao SESC’.

No terceiro vídeo, publicado em 14/01/2022, afirma que
o assassinato do empresário Thiago Nossa foi para encobrir esquema de desvios na obra do SESC de Domingos Martins. Essa outra afirmação é ainda mais contundente para configuração do crime de calúnia, pois inclusive indica qual seria o evento criminoso que fundamenta a afirmação;

No terceiro vídeo, publicado em 14/01/2022, afirma que precisa ‘abrir a caixa preta do SESC e descobrir, de uma vez por todas, quem são os amigos do Sr. Gutman’. Mais uma vez, ataca o querelante e o SESC, ofendendo a reputação.

No quarto vídeo, publicado em 16/01/2022, afirma que as informações contidas em um celular comprovariam as razões de que os amigos do querelante seriam os mandantes de um crime, mandantes de um crime que no celular apreendido existiriam provas de que seriam esses amigos do querelante que participaram do assassinato. Colocações que são feitas com direcionamento para macular a imagem do querelante, pois em nenhum momento o querelado fala sobre os investigados ou acusados do crime cometido, apenas dando-lhes a identificação como ‘AMIGOS DO GUTMAN’, envolvendo o querelante sem nenhum sentido ou causa.

No quarto vídeo, publicado em 16/01/2022, afirma que o assassinato ocorreu para encobrir esquema de corrupção na gestão do ora querelante! Tal como em colocações anteriores, são colocações ofensivas à imagem do querelante, além de ser uma afirmativa falsa e maldosa da ocorrência de crimes cometidos pelo querelante.

No quarto vídeo, publicado em 16/01/2022, afirma que quando a investigação se tornar pública, todos irão entender o que acontece no SESC e nas obras do SESC. Colocação feita apenas para denegrir a imagem da instituição a qual o querelante está à frente.

No quinto vídeo, publicado em 22/01/2022, afirma que possui documentos que comprovam uma suposta relação entre o empresário Thiago Nossa e o SESC, afirmando que existem documentos que comprovam ter o empresário trabalhado em favor do SESC, mas por intermédio de terceiros.

Chamamos a atenção para o destaque na matéria que conduz a um dos vídeos, sendo: ‘O assassinato de Thiago e o Sesc de Guarapari’.

Em outro vídeo tem a seguinte chamada: ‘Possível acordo de delação premiada motivou prestadores de serviço do Sesc a decidirem pelo assassinato de Thiago Nossa’.

Conforme demonstrado nos vídeos e matérias publicados pelo querelado, podemos extrair o animus de ofender a reputação do querelante mediante repercussão sensacionalista de fatos absurdos e sabidamente falsos, da imputação de crimes cometidos pelo querelante e da ofensa à dignidade e ao decoro.

Além disso, afirmar que, por ter idade avançada, há necessidade de se aposentar e sair da administra
çã
o do SESC atenta contra o disposto no Estatuto do idoso.

Se o querelado pretende dar a not
í
cia, deve limitar-se aos acusados do crime. Se pretende informar as causas, deve preservar a imagem daqueles que não possuem envolvimento. Sobretudo, seguindo a ética da profissão, deve ouvir todos os envo
l
vidos e publicar conte
ú
do que retrate provas e fatos e n
ã
o teorias conspiratórias.

O
que n
ã
o pode ser tolerado ou admitido é u
m
co
m
porta
m
ento vi
l
, ta
l
co
m
o se observa, co
m
afir
mações
e conjecturas que tenta
m
denegrir a reputa
çã
o do querelante, que n
ã
o possui qualquer envolvi
m
ento no cri
m
e de ho
mi
c
í
dio, assi
m
corno denigre
m
suas a
çõe
s frente o SESC, co
m
afir
m
a
çõ
es infundadas de desvios de recursos e esque
m
as fraudulentos.

As not
í
cias são veiculadas e
m
redes sociais, s
i
te e canal de ve
i
cula
çã
o de v
í
deo na
internet, todos indicados aci
m
a.

As not
í
cias, at
é
a data e o horário do presente ajuiza
m
ento, segue
m
sendo veiculadas nos canais indicados.
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após a rejeição do incidente relativo à exceção da verdade oferecida pelo querelado (recorrente), foi julgada
procedente
a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante quanto aos crimes previstos nos artigos 138 (em continuidade delitiva por três vezes), 139, 140, todos c/c art. 141, incisos III, IV, e § 2º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução, bem como ao pagamento de R$1 0.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais causados, sendo que STEPHANE FIGUEIREDO FERREIRA restou absolvida, com base no disposto no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Dito isso, constata-se que em suas razões recursais (ID 12476320), a defesa pleiteou a absolvição do acusado em relação aos crimes pelos quais foi condenado.

Para tanto, alegou, inicialmente, que as decisões do juízo
a quo
determinando a retirada de diversas reportagens divulgadas tanto nos canais oficiais –
Youtube e site realidadecapixaba.com
- quanto nas redes sociais do apelante –
Instagram e Facebook
-, teriam sido proferidas tomando “como verdade apenas o que foi conveniente ao apelado alegar, sem sequer analisar o conteúdo das matérias jornalísticas divulgadas, a responsabilidade que o querelado, ora apelante, teve em apurar as informações veiculadas e, o mais grave, sem analisar o pleito sob a ótica adotada pelo Supremo quanto à essência crítica-informativa do papel social da imprensa”.

Afirmou que “a limitação imposta pelo Judiciário, no caso em tela, é claramente conflitante com o expresso pelo Corte Suprema, no julgamento da ADPF 130, (...), momento em que o c. Supremo criou norma concreta de impedimento de qualquer espécie de censura, bem como estabeleceu, numa eventual antinomia de princípios, a sobreposição do princípio da liberdade de expressão frente a outros”.

Sustenta, ainda, que a prova testemunhal produzida ao longo da instrução criminal, bem como o teor da exceção da verdade apresentada “trazem indícios acerca do tema tratado, qual seja, informações recebidas pelo jornalista sobre os eventos por ele tratados nas matérias jornalísticas e vídeos opinativos”. Reproduz os depoimentos de algumas testemunhas ouvidas em juízo, além de indicar que juntou documentos novos, quais sejam, sentenças trabalhistas “que reconhecem a ilegalidade das ações do aqui apelado”.

Além disso, indica que os fatos divulgados pelo apelante são “de conhecimento público e notório e não possuem o condão de desacreditar o apelado na sociedade em que vive, ou provocar contra ele desprezo ou menosprezo público. Muito menos há atribuição de palavras ou qualidades ofensivas, exposição de defeitos ou xingamentos. O que existe é a publicação de um fato, com a crítica peculiar ao jornalismo exercido pelo ora apelante”.

Sendo assim, entende que as referidas publicações, por si sós, não demonstram o dolo em ofender, depreciar, macular a imagem do ora apelado, mas tão somente tornam públicas informações às quais o apelante teve conhecimento, por meio de todos os indícios acima apontados.

Destarte, e conforme o entendimento da defesa, não havendo dolo em ofender a honra não há crime, na medida em que o jornalista somente “quis dar tom crítico (
animus criticandi
), decorrente da vertente que pratica, tudo aposto entre aspas, o que garante ao texto um enredo coloquial”, razão pela qual pugna pela absolvição do apelante, com base no disposto nos incisos III e VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Demonstrada toda a linha argumentativa da defesa, passo a exarar o meu voto.

De início, fazendo uma análise minuciosa dos fatos imputados pelo querelante, a partir do que foi narrada na petição inicial, a meu sentir, esses podem ser divididos e analisados com base nas especificidades de cada um dos crimes imputados ao recorrente. Confira-se:

1
. Calúnia (art. 138 CP – imputar falsamente crime)
06/01/2022: O SESC e, por conseguinte, o querelante, Diretor-Geral da entidade, estariam envolvidos no homicídio do empresário Thiago Nossa.

14/01/2022: “Fatos exclusivos ligam o Diretor-Geral do SESC ao assassinato do empresário Thiago Nossa”. O crime teria sido cometido para evitar delação premiada sobre corrupção no SESC, bem como para encobrir esquema de desvios na obra do SESC de Domingos Martins.

16/01/2022: Celular conteria provas de que amigos do querelante seriam mandantes de homicídio, identificados como “Amigos do Gutman”. Homicídio teria ocorrido para encobrir corrupção na gestão do querelante.

22/01/2022: Supostos documentos comprovariam relação entre Thiago Nossa e o SESC.

2.
Difamação (art. 139 CP – fato ofensivo à reputação)
06/01/2022: O SESC só teria divulgado uma licitação em um mural (insinuando irregularidade).

14/01/2022: Necessidade de “abrir a caixa-preta do SESC” para expor crimes e corrupção e descobrir quem são os amigos do querelante.

16/01/2022: Afirma que ‘quando a investigação se tornar pública, todos irão entender o que acontece no SESC e em suas obras’.

3.
Injúria (art. 140 CP – ofensa à dignidade ou decoro)
06/01/2022: Querelante deveria se aposentar em razão da idade, configurando desrespeito à dignidade humana. É “um absurdo uma pessoa ficar 50 anos em uma posição de gestão”.

Pois bem. Desde logo, consigno que a liberdade de imprensa, a despeito de traduzir-se em um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, consagrada no artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal, não possui natureza jurídica de “direito absoluto”, devendo coexistir com a tutela da honra e da imagem das pessoas, igualmente previstos no mesmo artigo 5º, da Constituição Federal, em seus incisos V e X, a fim de que sejam respeitados os valores éticos e sociais.

Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As liberdades de informação, de expressão e de imprensa, conquanto garantias essenciais ao regime democrático, não autorizam o abuso. São vedadas, por exemplo, críticas com propósito exclusivo de atacar a honra ou a imagem de terceiros, desprovidas de interesse público legítimo. Precedentes. (...). (STJ; REsp 2.208.312; Proc. 2024/0358437-7; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi; Julg. 12/08/2025; DJE 19/08/2025).

(...). Tese de julgamento fixada após debates na sessão de julgamento: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (I) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (II) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios”. (STF; RE 1.075.412; PE; Tribunal Pleno; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 29/11/2023; DJE 08/03/2024).

Sendo assim, por estar afastada a alegação de ocorrência de censura prévia, ao que tudo indica, a solução da presente
quaestio
está em definir os limites entre o exercício legítimo da liberdade de imprensa em contraposição a configuração de crimes contra a honra, observando se houve ou não dolo específico do apelante em ofender o ora recorrido.

Isso porque, a materialidade de todos os crimes contra a honra imputados pelo querelante restaram sobejamente demonstrados, a partir das inúmeras matérias jornalísticas apresentadas ao longo da instrução criminal.

No tocante à autoria, de igual modo, inexiste dúvida de que o apelante foi o responsável direto pela confecção e pelo encaminhamento aos veículos de imprensa e/ou para suas próprias redes sociais, além de plataformas de exposição de vídeos na internet (
Youtube
), das referidas matérias tido como desabonadoras da honra do recorrido.

Ou seja, como dito, o ponto crucial é identificar a motivação e a ofensividade dessas matérias: se veiculadas apenas com
animus criticand
i
, conforme pontuado pela defesa ou, de forma diversa, com dolo específico de caluniar, difamar e injuriar o apelado –
animus injuriandi -
, nos termos expostos na r. sentença.

Nesse sentido:

(...). 6. Especificamente no que tange a faceta criminal do regime de responsabilidade em comento, para além dos requisitos ordinários à tipificação do delito de difamação (fato específico direcionado à pessoa determinada), a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem sido cautelosa ao definir que ‘Os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de dolo específico, cognominado
animus injuriandi
(APN 555/DF, Rel. Ministro Luiz FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/4/2009, DJe de 14/5/2009). No mesmo sentido: AGRG no RHC 150.050/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021; APN 941/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 27/11/2020). (...). (STJ; AgRg-HC 894.144; Proc. 2024/0063069-4; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

Nessa perspectiva, verifica-se que um dos elementos que possibilitam a compatibilização do direito da inviolabilidade da honra e da imagem com o de liberdade de imprensa é o da veracidade das informações divulgadas, que devem ter um lastro de constatação legítima, isto é, fundada em fatos verídicos ou com fortes indícios de veracidade.

Em idêntica orientação:

(...). 4. Para o direito à informação, não se exige uma verdade absoluta, mas sim uma versão séria e honestamente construída dos acontecimentos, obtida por meio de apuração diligente. A responsabilização, nesse campo, decorre da negligência na verificação dos fatos ou da intenção deliberada de propagar falsidade. (...). (STJ; REsp 2.208.312; Proc. 2024/0358437-7; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi; Julg. 12/08/2025; DJE 19/08/2025).

(...). 6. A obrigação de veracidade que incumbe aos meios de comunicação não deve ser encarada como um dogma inflexível ou um requisito imprescindível para a liberdade de imprensa, mas como um compromisso ético para a divulgação de informações plausíveis, o que pode, em alguns casos, incluir dados não completamente exatos. (...). (STJ; REsp 2.177.421; Proc. 2024/0396102-1; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 20/03/2025).

Sendo assim, a caracterização dos crimes de calúnia ou injúria exige descrição de fato específico – falso e que impute crime ou um ato atentatório à honra subjetiva da vítima -, firmado no tempo, e indicativo de conduta criminosa atribuída ao agente.

Já para identificar a difamação (art. 139, do CP), faz-se indispensável a existência de imputação de fatos a pessoa determinada - pouco importando se são falsos ou verdadeiros -, revelando-se a finalidade de ofender a reputação de outrem, isto é, sua honra objetiva, seja por escrito, gestos ou palavras.

Firme em tais premissas e transportando tais conceitos para a hipótese em apreço, conforme descrito na r. sentença, “no vídeo 1, veiculado no site Realidade Capixaba em 30/12/2021, afirmou o querelado Paulo Marcelo que procurou uma fonte da polícia que lhe forneceu três perguntas cujas respostas lhe daria o norte para desvendar o assassinato de Thiago Nossa, sendo elas: qual a relação entre a morte de Thiago Nossa e a obra que liga Avenida Paris à Rodovia do Sol; quem é o proprietário de uma área avaliada em 8 milhões de reais e que foi vendida recentemente; o que Thiago ameaçou contar que as fizeram decidir assassiná-lo. Pois bem.
Nesse primeiro v
í
deo, o querelado não praticou nenhuma conduta
d
elituosa, apenas introduziu o assunto que passou a tratar nos v
í
deos se
g
uintes
”.

Já no vídeo veiculado em 06/01/2022, o apelante afirmou que explicaria o motivo pelo qual o SESC poderia estar envolvido no assassinato do empresário Thiago Nossa. Relatou que, desde junho de 2021, vinha apresentando denúncias sobre suposto esquema de corrupção envolvendo agentes públicos da Prefeitura de Guarapari e construtores.

Aduziu, de igual modo, que buscou respostas às três perguntas que lhe teriam sido fornecidas por fonte policial e que a primeira resposta encontrada seria a de que a única área anunciada à venda, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), pertencia ao SESC de Guarapari. Referido imóvel, localizado entre a (avenida) Nova Paris e o Fórum de Guarapari, teria sido beneficiado pela construção de uma nova via pública que interligava tais locais, passando em frente ao terreno.

Assegurou que o SESC havia adquirido a área em 2011, por R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) e que agora – 2022 - a teria colocado à venda por oito milhões de reais, ou pela melhor oferta, mas sem que o anúncio fosse amplamente divulgado - que deve ter colocado no mural e no site do Sesc, mas não viu anúncio em lugar nenhum -.

Alegou, ainda, que o SESC teria realizado uma primeira reunião para a negociação do bem, da qual ninguém teria tomado conhecimento, embora houvesse testemunha dentro da instituição, e que o certame teria resultado deserto, ficando o imóvel à disposição para venda pela melhor oferta.

Afirmou, também, que a área foi adquirida para “fazer estacionamento de ônibus e logo agora que o asfalto passa na porta do terreno, que a área foi murada, recebeu benfeitorias, que valorizou, o Sesc entendeu que a valorização é de menos de 3 milhões de reais, de modo que se comparar com outras áreas da cidade se perceberá que as outras áreas valorizaram muito mais. Afirmou que após pesquisar descobriu que o presidente do SESC que colocou o terreno à venda agora é o mesmo presidente que adquiriu a área em 2011, de modo que não se pode dizer que foi decisão equivocada de outra gestão.

Em outro momento, a
sseverou que após analisar, descobriu que o Senhor Gutman,
ora apelado,
irá completar 50 anos à frente do SESC, está há 49 anos comandando o SESC, há 49 anos no sistema S, e que é muito tempo para uma pessoa ficar no poder, sendo muito tempo para não aparecer alguém também querendo dirigir o SESC
.

Aduziu que não está levando dúvida sobre a capacidade técnica do gestor que compra um terreno por 5,5 milhões de reais e, após 10 anos, o vende por 8 milhões mesmo com um monte de benfeitoria e um asfalto que passa na porta, mas sim a alternância de poder, sendo necessário oxigenar a máquina,
pois se o senhor Gutman fez um bom trabalho, deve ser dada uma placa a ele, se aposenta e vai embora, porque está na hora de outra pessoa comandar o SESC para abrir a ‘caixa-preta’ e entender o que acontece dentro do SESC e entender porque a sua fonte diz que esse terreno junto com a obra do horto mercado são motivos que levaram à decisão de assassinar o
empresário
Thiago
Nossa
.

Por fim, afirmou, novamente, “que para a diretoria, para as pessoas que utilizam da área, 50 anos merece aplausos, uma placa, mas está na hora de renovar o Sesc, pois, apesar de não conhecer a pessoa, ninguém pode ficar 50 anos num cargo tão importante, é um absurdo e o salário é mais absurdo ainda”.

Ou seja, nada obstante os depoimentos das testemunhas transcritos nas razões recursais, em especial do Sr. Carlos Alberto Manato, ao mencionar que recebeu farta documentação relativa às supostas fraudes ocorridas no Sesc (Sistema S), a meu sentir, dos trechos suso transcritos ressoam suficientemente demonstradas, respectivamente, as práticas dos crimes de injúria e de difamação, imputados ao paciente, ao qualificar como “absurdo” o tempo de gestão (49 anos) e os salários do então Diretor do Sesc e ora apelado, atacando sua honra subjetiva, ofendendo sua dignidade pessoal (crime de injúria).

De igual modo, “ao aduzir que fazia má gestão de dinheiro público, quando, na condição de Diretor do Sesc, adquiriu em 2011 um terreno por cinco e meio milhões de reais e, após 10 anos, a anunciou a venda por oito milhões de reais, mesmo com toda valorização do imóvel decorrente das benfeitorias feitas na área e da construção de asfalto que passa na frente do terreno, bem como ao sugestionar que não foi dada ampla publicidade ao processo licitatório para a venda do bem” (crime de difamação).

A propósito, com relação ao cometimento do crime de injúria, note-se que o enfoque delituoso não está relacionado somente aos aspectos e às rotinas gerenciais implementadas pelo apelado ao longo dos anos no Sesc, pontuados pela testemunha Dorval de Assis Uliana, mas sim pela nítida e indiscutível discriminação etária sofrida pelo querelante, ao ser divulgado que esteve a frente do Sesc por aproximadamente 50 anos, impondo assim a tipificação do delito previsto no artigo 140, do Código Penal.

Prosseguindo, no vídeo 3, veiculado em 14/01/2022, o querelado afirmou que “o verdadeiro motivo que levou um grupo de empresários amigos do senhor Gutman Uchôa de Mendonça a decidirem pelo assassinato do empresário Thiago Nossa porque eles tinham medo que Thiago fizesse um acordo de delação premiada e entregasse uma grande esquema de corrupção no Sesc. (...). Afirmou que foi para manter esse esquema que Thiago Nossa foi assassinado, porque tinham medo que Thiago entregasse, entre outros contratos, o contrato da obra do Sesc de Domingos Martins e é por isso que a Polícia Federal precisa entrar no caso porque existem recursos federais envolvidos no esquema de corrupção e chegou a hora de abrir a caixa-preta do Sesc e descobrir de uma vez por todas quem são os amigos do Senhor Gutman”.

Destarte, ao atribuir falsamente ao apelado e ao “grupo de empresários amigos do senhor Gutman Uchôa de Mendonça”, a participação no assassinato do empresário Thiago Nossa”, configurado está o crime de calúnia, previsto no artigo 138, do Código Penal.

No ponto, nos termos transcritos pela própria defesa nas razões recursais, a testemunha Carlos Von Schilgen, quando perguntado acerca da relação entre o Sr. Valdecir e o Sr. Thiago Nossa com o querelante (Sr. Gutman), informou que “ouviu dizer que o Sr. Valdecir prestava serviços para o Sesc e que, da mesma forma, o Sr. Thiago Nossa já comentou com o depoente que também prestava serviços para o Sesc”, ou seja, nada afirmando sobre eventual participação do apelado no homicídio em questão.

Ademais, ainda no tocante ao assassinato do empresário, a testemunha Franco Quedevez Malini, delegado lotado na Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas (DHPP) de Guarapari, ouvido em juízo, aduziu “que como delegacia de homicídio não fizeram uma análise técnica aprofundada se houve ou não houve fraude ou ilícito; [indagado se durante ainda as investigações o nome do Sr. GUTMAN apareceu em algum documento, em alguma conversa, ou foi dito por alguma testemunha, relacionando ele a essas questões comerciais que foram levantadas, respondeu que de questões comerciais não se recorda de terem sido tomadas como motivação;
que se recorda que se falava que o VALDECIR era muito ligado ao GUTMAN, e que o THIAGO teria se desentendido co
m
o GUTMAN, então poderia haver a possibilidade de alguma liga
çã
o entre o VALDECIR e GUTMAN no homic
í
dio, mas ao final não teve
;
que se lembra que tiveram a tele
m
ática da conta do THIAGO; que acha que te
m
ate u
m

á
udio que o GUTMAN reclama pro VALDECIR do THIAGO, não se recorda direito qual era o teor desse
á
udio, mas de dizer
q
ue ele tinha ligacão co
m
o ho
m
i
cí
dio em si, não
”.

Ou seja, diversamente do que sustenta a defesa, não se está aqui a desprezar o fato de que “a origem do jornalismo é a apuração ética dos fatos, com destemor e combatividade, de modo que castrar o jornalista de tais características implica em amordaçar a imprensa”. Ao contrário disso, como dito anteriormente, tenho como norte o fato de que a liberdade de expressão, de crítica e de imprensa constitui garantia constitucional de máxima relevância, em um Estado Democrático de Direito. Todavia, de forma a assegurar o pleno exercício dessa liberdade, deve-se também ser observado o respeito à dignidade da pessoa humana, o que no meu entendimento não aconteceu no caso concreto.

Nesse viés, a imputação de um crime dessa magnitude – homicídio –, e outro de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal), salvo melhor juízo, não guardam nenhuma pertinência com as sentenças trabalhistas juntadas pelo apelante, circunstâncias que evidenciam que os mínimos limites impostos à atividade jornalística pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 130, foram sim suplantados, na medida em que inexistem provas (ou meros indícios) colacionadas aos autos que possam demonstrar, mesmo de forma incipiente, a veracidade das afirmações formuladas pelo apelante.

Na sequência, ou seja, em relação aos vídeos 04 e 05, veiculados, respectivamente, em 16/01/2022 e 22/01/2022, de modo bastante similar ao descrito sobre o vídeo anterior, entendo, de igual forma, caracterizada a prática do crime de calúnia pelo apelante, ao afirmar que “a quebra de dados do aparelho celular de Thiago Nossa será um primeiro passo para descobrir quem são os mandantes, os responsáveis e quem são os amigos do Gutman Uchôa de Mendonça que estão por trás desse crime, com tentativa abafar e esconder as informações que Thiago poderia divulgar numa eventual delação premiada”, bem como ao afirmar que teria acabado de receber um envelope contendo provas de duas acusações feitas por ele (querelado) em seus vídeos, “sendo uma a de que o empresário Thiago Nossa foi assassinado porque pretendia fazer um acordo de delação premiada e queriam silenciá-lo para que ele não entregasse todo a esquema”, e a segunda que “Thiago prestava serviços ao Sesc através de empresa laranja, através de uma empresa de outro empresário, que pelo que a fonte explicou, as provas mostram que Thiago trabalhava e outra pessoa recebia na outra empresa e repassava o valor referente ao trabalho desempenhado por Thiago”.

Outrossim, com relação aos argumentos lançados pelo querelado em sede de exceção da verdade, bem como as sentenças trabalhistas juntadas aos autos, posteriormente à fase instrutória, e “que reconhecem a ilegalidade das ações do aqui apelado”, entendo que tais documentos não possuem o condão de desconstituir as afirmações relativas ao cometimento dos crimes de homicídio e de corrupção passiva.

Sob tal enfoque, reproduzo excertos do parecer do órgão ministerial de primeiro grau às fls. 807/826. Confira-se:

“Os documentos apresentados pelo excipiente não evidenciam de forma robusta o que alega, posto que os de fls. 30/54 são matérias produzidas por ele próprio; os documentos de fls. 56/67 são de manuscritos de contas que o excipiente afirma ser de agenda extraída de envios e recebimento de fotos retiradas do aparelho telefônico de THIAGO NOSSA, contendo apontamentos acerca da distribuição dos valores frutos do esquema criminoso por ele nanado, objeto de matérias (vídeos) do jornalista, enquanto os documentos de fls. 69/79 seriam planilhas extraídas do computador de THIAGO NOSSA, contudo não há prova de tal origem (aparelho telefônico e computador) nos autos; os documentos de fls. 8 1/85 correspondem aos depoimentos prestados por THIAGO SIMÕES NOSSA e VALDECIR NUNES ALVES nos autos do expediente GAMPES no 2021.0003.3809-94, referindo-se eles aos trabalhos executados por suas respectivas empresas, notadamente, nas obras da orla da Praia do Mono e Mercado de Peixes, tendo ambos negado qualquer irregularidade, sendo certo ainda ressaltar que não ha qualquer menção por parte deles ao excepto ou ao SESC; por fim, nas mídias de fls. 86 (dois CD-R, marca ELGTh4, não identificados), constam dois áudios, que segundo a defesa são de THIAGO NOSSA, nos quais ha referências a fatos distintos dos apurados nesses autos, e as 19 matérias veiculadas pelo querelado”.

Por fim, importante destacar, mais uma vez, e de forma diversa do que entende a defesa, que os fatos que foram divulgados pelo apelante não são de conhecimento público e notório, muito embora tenham força e amplitude e para “desacreditar o apelado na sociedade em que vive”, e “provocar contra ele desprezo ou menosprezo público”. Desse modo, entendo que o pedido de absolvição não merece prosperar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)